Tribunal: TJPA
Processo: 0812195-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812195-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de energia elétrica. Serviço público essencial. Tutela de urgência. Requisitos preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0804896-28.2024.8.14.0008, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a concessionária promovesse, no prazo de 30 dias, as intervenções técnicas necessárias ao fornecimento e manutenção de energia elétrica no bairro Itupanema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou à concessionária a adoção de providências técnicas para garantir a continuidade e regularidade do serviço de fornecimento de energia elétrica em comunidade afetada por oscilações e interrupções constantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

Relatos encaminhados ao Ministério Público, por meio de abaixo-assinado datado de 03/05/2024, demonstram falhas diárias no fornecimento de energia no bairro Itupanema, ocasionando prejuízos à população local, tais como danos a equipamentos eletrônicos e perda de alimentos perecíveis.

5.

A concessionária deixou de prestar esclarecimentos mesmo após repetidas tentativas do Ministério Público, revelando descaso com a prestação do serviço público essencial.

6.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, cuja prestação contínua, eficiente e segura é garantida pela Constituição Federal e pelo art. 22 do CDC, sendo indispensável à concretização da dignidade da pessoa humana.

7.

A decisão agravada limitou-se a determinar que a agravante regularize o serviço, no prazo razoável de 30 dias, sem vedar a exigência de documentação legal para novas ligações, mostrando-se proporcional e adequada.

8.

Precedente do TJPA reafirma a responsabilidade da concessionária em garantir a qualidade e continuidade do serviço de energia elétrica (TJ-PA - Apelação Cível: 00012906120088140048, j. 24/06/2024).

9.

As demais alegações da agravante, não apreciadas pelo juízo de origem, não podem ser analisadas neste grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de energia elétrica deve ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente, sendo legítima a concessão de tutela de urgência para compelir a concessionária à regularização do serviço, quando demonstradas falhas reiteradas e omissão da prestadora.

2.

A ausência de manifestação da concessionária perante o Ministério Público em casos de reclamações coletivas reforça a probabilidade do direito alegado.

3.

Questões processuais não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de apreciação no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 22; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300, 334, 335, 344 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 00012906120088140048, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público.
TJMG, AI nº 00101596220238130000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 29/08/2023, 1ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/12/2025 a 9/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0812195-46.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO DE ORIGEM: ACP Nº. 0804896-28.2024.8.14.0008

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando reformar a decisão ID 143630381, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena
, que deferiu o pedido de liminar formulado na ação civil pública nº.
0804896-28.2024.8.14.0008,
determinando à agravante que
“promova, no prazo de 30 (trinta) dias, as intervenções técnicas necessárias para o fornecimento e manutenção de energia elétrica na localidade informada na petição inicial (Bairro Itupanema)”
. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese: a) preliminar de perda do objeto, considerando o regular fornecimento de energia elétrica, bem como a realização de melhorias e manutenções na rede do bairro Itupanema; b) existência de litisconsórcio passivo necessário com a ANEEL e necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal; c) regularidade do fornecimento de energia elétrica; d) violação da legislação processual pela impossibilidade de condenação genérica indeterminada.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão atacada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 27896562.

Inconformada, a concessionária de energia interpôs o agravo interno ID 28572282, reiterando as alegações deduzidas no agravo de instrumento e pugnando pelo deferimento do efeito suspensivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento de ambos (ID’s 28000008 e 30023305).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A decisão agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado pela parte autora PARA DETERMINAR QUE O REQUERIDO:

a) promova, no prazo de 30 (trinta) dias, as intervenções técnicas necessárias para o fornecimento e manutenção de energia elétrica na localidade informada na petição inicial (Bairro Itupanema);

a.1) Ressalta-se que o deferimento da medida liminar não obsta que a concessionária exija dos moradores o cumprimento dos critérios legais e a apresentação da documentação necessária, no caso de instalação de ligações novas;

Tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o valor de R$ 20.000 (vinte mil reais), a ser revertido em favor da autora.

Isso posto, visando o regular prosseguimento do feito, DELIBERO:

4. DESIGNO audiência de Conciliação a ser realizada no dia 05/08/2025, às 10:00h, a ser realizada de modo semipresencial, por meio do aplicativo “Microsoft Teams”, devendo as partes ingressarem na sala com antecedência mínima de 10 (dez) minutos.

Link para acesso à audiência:

(...)

Ademais, caso desejem ou mesmo apresentem dificuldades de acesso à internet, as partes poderão comparecer presencialmente à sala de audiências da 1ª Vara Cível e Empresarial do Fórum de Barcarena para participação na referida audiência. Recomenda-se a instalação prévia do aplicativo, embora não seja obrigatória para realização do ato.

Caso as partes apresentem problemas técnicos para acessar o link da audiência, deverão entrar em contato através do e-mail: audiências.1civelbarcarena@tjpa.jus.br, identificando no assunto com o tema ORIENTAÇÕES SOBRE AUDIÊNCIA, no máximo meia hora antes da realização do ato.

Advirta-se às partes que optarem por comparecerem à audiência por meio da sala virtual, que não comparecimento à audiência em decorrência da falta de conhecimento sobre o uso do aplicativo, configurará a ausência da parte no ato.

EM DECORRÊNCIA:

5. INTIME-SE o Ministério Público para comparecer à audiência de conciliação acima designada;

6. CITE-SE o requerido com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data marcada para a audiência de conciliação ou de mediação, a fim de (CPC, art. 250):

(i) oferecer contestação no prazo de 15(quinze) dias, contados na forma do art. 335, caput do CPC, sendo que se não contestar a ação, serão considerados revéis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (CPC, arts. 334, caput e 344);

(ii) no prazo de 10 (dez) dias manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação ou de mediação (CPC, art. 334, § § 4º, I e 5º);

7. Consigne na citação do demandado e na intimação do demandante que:

(i) o não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art. 334, § 8º);

(ii) as partes deverão comparecer acompanhadas de advogado ou requerer a nomeação de Defensor Público (CPC, art.334, § 9º);

(iii) a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10);

8.

Sendo infrutífera a citação, INTIME-SE o autor para apresentar novo endereço ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias;

9. Na ausência de manifestação da parte autora quanto à citação infrutífera, INTIME-SE o autor, pessoalmente e via advogado, para manifestar interesse no feito, sob pena de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo realizar requerimentos pertinentes ao andamento da ação;

10. Certifique-se;

11. Cumpra-se, expedindo o necessário”. (Grifo nosso).

A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na ação civil pública de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Os documentos constantes no ID 132566323 dos autos principais, indicam, em juízo provisório, que:

1)

Em 3/5/2024, moradores do bairro de Itupanema, no município de Barcarena/PA, encaminharam um abaixo-assinado ao Promotor de Justiça da Comarca, relatando que, após a troca de postes e fiações, sofriam diariamente com faltas de energia elétrica e oscilações na rede de fornecimento, as quais ocasionavam constantes prejuízos à comunidade local, notadamente a danificação de equipamentos eletrônicos e o estrago de produtos perecíveis;

2)

Embora o representante do
Parquet
tenha tentado, diversas vezes, obter esclarecimentos por parte dos representantes da concessionária de energia, não obteve qualquer resposta.

O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público de natureza essencial, sendo indispensável à efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, III, da CF, pode ser definida como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, e exige a garantia de condições materiais mínimas para uma vida digna.

A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais possuem centralidade no ordenamento jurídico, condicionando a validade, a eficácia e a aplicação de todas as normas.

Em decorrência dessa centralidade, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) assim dispõe:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, considerando os relatos coletivos de constantes prejuízos, decorrentes de falhas diárias no fornecimento de energia, a ausência de qualquer manifestação prévia por parte da concessionária, bem como a natureza essencial do serviço em questão, verifica-se a existência da probabilidade do direito alegado na demanda de origem, bem como o perigo de constantes danos aos usuários locais.

A decisão impugnada revelou-se adequada e proporcional, pois apenas determinou a adoção de providências para a regularização do serviço, no prazo de 30 (trinta) dias.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelo seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO INADEQUADA DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1
. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença e sentença integrativa em embargos de declaração, proferida nos autos de ação civil pública, que confirmou a tutela liminar deferida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida a fornecer o serviço de energia elétrica de forma adequada, com qualidade e eficiência;
2. O cumprimento da obrigação decorreu de decisão liminar, não configurando a perda superveniente do objeto da ação. Preliminar de perda de objeto, rejeitada; 3. Não se configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de provas quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo dispensável a produção de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada;
4. O serviço público de fornecimento de energia elétrica deve ser prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua, conforme preceitua a Constituição Federal, a Lei nº 8 .987/95 e o Código de Defesa do Consumidor; 5. A prova documental juntada aos autos demostra a precariedade no fornecimento de energia elétrica no bairro do Atalaia, no município de Salinópolis, o que configura violação aos direitos dos consumidores e à legalidade do serviço público
; 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 24/06/2024, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00012906120088140048, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

As demais matérias arguidas pela agravante não podem ser analisadas neste recurso, sob pena de supressão de instância, pois foram suscitadas em contestação e ainda não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
– (...) O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública de saúde.

(TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Uma vez julgado o recurso principal, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 1º de dezembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/12/2025